Tribunal: TCU
Processo: 007.951/2017-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Joselita Camila Bianor Farias contra o Acórdão 4.201/2023-2a Câmara, mediante o qual o TCU julgou irregulares suas contas, condenou-a, em solidariedade com outros responsáveis, ao recolhimento de débito e sancionou-a com multas fundamentadas nos arts. 57 e 58, inciso II, da Lei 8.443/92.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial em que, nesta fase processual, aprecia-se recurso de reconsideração contra o Acórdão 4201/2023-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo relator, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33, da Lei 8.443/1992: 9.1. conhecer do presente recurso de reconsideração, para, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. dar ciência desta deliberação à recorrente.